Tribunal: STF
Processo: ARE 1407838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    OBRIGAÇÃO DE FAZER - Indenização - Servidora municipal - Complementação de aposentadoria prevista em legislação declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça - Omissão legislativa - Ausência de ilegalidade - Não incumbe ao Poder Jurisdicional se imiscuir nesta seara, sob pena de afronta à Separação de Poderes - R. sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se dos autos que a Autora, servidora pública inativa pretende a condenação do Município à instituição da complementação de aposentadoria para fins indenizatórios.



    Relata a recorrente que seria beneficiada pela complementação de aposentadoria estabelecida na Lei 3.774/92, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial na ADIN nº2216022-33.2014.8.26.0000.



    Afirma que ante a demora da Municipalidade em legislar, ao se aposentar em 2016, não foi beneficiada pelo novo regime próprio de previdência social, instituído somente após sua passagem para inatividade. Assim, a apelante pretende ser indenizada pelos prejuízos em seus proventos, ocasionados pela omissão legislativa.



    Contudo, é pacífico o entendimento desta E. Corte de Justiça, no sentido de que a omissão legislativa não constitui ilegalidade e que não incumbe ao Poder Jurisdicional se imiscuir nesta seara, sob pena de afronta à Separação de Poderes.



    (...)



    De fato, incide a Súmula 37 do C. STF que prevê:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    E, como decidido em Primeiro Grau:



    “tenho como não exigível do ente estatal a instituição de Regime Próprio de Previdência Complementar, mas apenas que referidos entes não se eximam do dever de proporcionar a seus servidores filiação previdenciária, que pode ser via Regime Geral (RGPS)”(fls. 375).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente